Tribunal: TJBA
Processo: 8164925-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164925-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAULINO MANCO DE AZEVEDO FILHO Advogado(s): GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito em ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. A apelante realizou saque integral do benefício em 19/12/1995 e ajuizou a ação indenizatória em 06/11/2024. 3. O apelado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e prejudicial de mérito referente à prescrição decenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ad causam a ser reconhecida; (ii) verificar a existência de prescrição; e (iii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no Tema 1150, fixando que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, a pretensão submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. Rejeita, pois, a preliminar. 6. Aplicando-se o princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data do saque, quando a titular teve plena ciência do montante existente em sua conta e de eventual lesão a seu direito. 7. A alegação de que somente teria tomado ciência dos desfalques quando solicitou extratos não se sustenta, pois ao efetivar o saque, a apelante já discordava do valor recebido por considerá-lo discrepante. 8. Transcorrido o prazo prescricional decenal entre a data do saque (*********) e o ajuizamento da ação (********), impõe-se o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque dos valores, momento em que o titular toma efetivo conhecimento do saldo existente e de eventual lesão a seu direito, conforme Tema 1150 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 98, § 3º, e 932, IV, b; Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º e 5º; Lei Complementar nº 26/1975; Lei nº 13.932/2019; Medida Provisória nº 889/2019; Decreto nº 9.978/2019, art. 12; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto nº 2.052/1983, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023; .TJ-RJ - APELAÇÃO: 08015881020248190019, Relator.: Des(a) . VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/02/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/02/2025; TJ-DF 0720103-20 .2020.8.07.0000 1873814, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024; TJ-CE - Agravo Interno Cível: 02555960820218060001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50084211220248130713, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000685-40.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024; TJBA - APELAÇÃO CÍVEL - 8013095-65.2021.8.05.0080 - Relator: Des. José Cícero Landin Neto - 5ª Câmara Cível - Data Publicação: 04/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8164925-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RAULINO MANCO DE AZEVEDO FILHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)